Tribunal: STF
Processo: AI 456786
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão contrária
aos interesses da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
- Em relação à alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal,
também não merece acolhida o prosseguimento do recurso
extraordinário. É que o acórdão impugnado não apreciou lei ou ato de
 governo local contestado em face da Constituição.
V. - Agravo não
 provido.